Tribunal: STF
Processo: HC 268489
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Nulidade. Controvérsia quanto à cadeia de derivação de prova ilícita . Dilação probatória. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.

2. O agravante busca a declaração de ilicitude da totalidade dos diálogos extraídos de seu aparelho celular, porque alguns deles seriam sigilosos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível declarar a nulidade das provas.

III. Razões de decidir

4. A instância ordinária determinou a supressão dos diálogos entre o recorrente e seus advogados dos autos. Concluir que sua presença inicial tornaria os demais diálogos nulos por derivação demandaria a dilação probatória, o que é inviável em habeas corpus.

IV. Dispositivo

5. Agravo regimental desprovido.